Tribunal: TJDFT
Processo: 0742677-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742677-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMAR ALVES DA SILVA, autor no processo de no 0716525-17.2023.8.07.0009 ajuizado em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra decisão que determinou a intimação pessoal da parte autora para indicar os dados bancários para transferência dos valores depositados nos autos e, caso frustrada a diligência, a expedição de alvará na modalidade saque bancário exclusivamente em nome do autor. A parte agravante, inicialmente, defende a tempestividade do recurso e a inexigibilidade do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça, e requer seja atribuído efeito suspensivo ativo com o objetivo determinar a expedição de alvará em nome do procurador da parte requerente. Nas razões recursais (ID 64865903 - Pág. 4), em breve síntese, o agravante narra os fatos do processo, cujo conflito foi resolvido por acordo, e alega que os valores por ele depositados nos autos devem ser devolvidos tão somente à parte agravante, sob pena de locupletamento ilícito pela parte agravada. Argumenta que conferiu aos seus patronos poderes para recebimento de valores, de modo que entende que o alvará de levantamento deve ser expedido em nome dos advogados e não em seu nome. Por fim, requer seja reformada a decisão recorrida e expedido alvará de transferência de todo o valor disponível em conta bancária em nome do seu patrono. Sem preparo por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela recursal poderá ser concedida no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Na hipótese presente, não consta nas razões recursais demonstração da ocorrência de risco de dano com a expedição do alvará de levantamento em nome do próprio agravante, uma vez que, conforme defendido no recurso, “ante a perda do objeto os valores depositados devem ser restituídos tão somente a Agravante, a fim de se evitar prejuízos a parte bem como o locupletamento ilícito pelo Agravado”. Conforme se extrai da decisão recorrida, foi determinada a expedição do alvará justamente em nome da parte autora, ora agravante, e não do agravado. Ademais, não há qualquer evidência de que o levantamento da quantia depositada nos autos já extintos pelo próprio autor, e não por intermédio dos seus advogados, lhe causará prejuízos. Sendo assim, não se vislumbram presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Além disso, a imediata expedição do alvará de levantamento em nome dos advogados do agravante esgotaria o mérito do recurso, que deverá ser apreciado e julgado pelo órgão colegiado competente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora